Tribunal: TJDFT
Processo: 0040707-54.2004.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040707-54.2004.8.07.0016 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelações Cíveis - Duplicidade de intimações: prevalência da efetuada no portal eletrônico sobre a do DJe (Lei 11.419/06, arts. 4o e 5o) – Oposição: Ausência de prova do domínio alegado pelo opoente. Recurso da Terracap não conhecido por carência de interesse recursal em alterar os fundamentos da sentença que não lhe causou prejuízo – Reivindicatória: comprovadas a propriedade da Terracap, a detenção injusta pelo particular e individualizado o imóvel, julga-se procedente a pretensão, assinando-se o prazo de 60 dias para desocupação voluntária, sob pena de imissão forçada – Taxa de ocupação indevida – Cautelar: ante a natureza pública da área, não se justifica o impedimento da demolição das construções nele erigidas sem autorização, traduzindo a medida legítimo exercício do poder de polícia. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 75, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que seria necessária a intimação dos herdeiros. Esclarece haver insegurança jurídica no presente caso, tendo em vista que há 3 (três) julgados desta Corte de Justiça sobre a mesma discussão. Verbera que teria sido comprovado se tratar de caso de inventariante dativo, sendo imprescindível intimar todos os sucessores, herdeiros do falecido, para comporem o polo da ação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Assevera que teria ocorrido negativa de prestação jurisdicional, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 75, § 1o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Quando do ajuizamento da oposição (Proc. 0040707-54.2004.8.07.0016 - id 29080139), o espólio opoente era representado pela inventariante Odete de Souza Guimarães (termo de compromisso - id 29080139, fl. 23), viúva do autor da herança. Em 17/04/13, ela foi removida do cargo e constituída inventariante dativa, Ana Paula Barbosa Ferreira, em decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Planaltina/GO, conforme documentos (id 29080661, fls. 9-13). Somente então passou a ser necessária a intimação dos sucessores (...) para integrarem a relação processual como assistentes litisconsorciais do espólio (...)” (ID 46138781). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos do aresto vergastado, no sentido de que “mesmo sendo o inventariante dativo é ele o representante legal do espólio, podendo os herdeiros e sucessores, uma vez intimados da existência do processo, ingressarem como assistentes litisconsorciais do espólio. (...). Atendendo à petição da própria inventariante dativa (id 29080665, fl. 64-5), os herdeiros compareceram aos autos para manifestarem-se quanto à proposta de honorários periciais (id 29080666, fl. 2-4), atendendo, assim, ao CPC 75, §1°” (ID 46138781). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Ainda, “A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2021). Igual teor: (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 16/10/2023. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o aresto combatido seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que teria ocorrido negativa de prestação jurisdicional, na medida em que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à tese de que insegurança jurídica no presente caso, tendo em vista que há 3 (três) julgados desta Corte de Justiça sobre a mesma discussão, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A mesma sorte colhe o apelo extraordinário, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027